Tribunal: STF
Processo: AI 470978
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - APELO EXTREMO DEDUZIDO COM
FUNDAMENTO NO ART. 102, III, "B", DA CONSTITUIÇÃO - ACÓRDÃO QUE NÃO
DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL -
INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO.
- Revela-se processualmente inviável o recurso
extraordinário, quando, interposto com fundamento no art. 102, III,
"b", da Carta Política, impugna acórdão que não declarou a
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Precedentes.